Tribunal: STF
Processo: RE 1050663
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto a ausência de aumento de despesa resultante da emenda parlamentar em projeto de inciativa do chefe do executivo demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.